Tribunal: TJES
Processo: 5002826-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002826-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002826-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA, menor representada por IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em seu desfavor por
MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA, menor representada por IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
“
para reformar a decisão recorrida e determinar que os agravados forneçam à agravante os medicamentos pleiteados na inicial, observando a prescrição médica, bem como para revogar a determinação de inclusão da União no polo passivo da ação de obrigação de fazer
” (id. 2071766).

Em suas razões (id. 2254752), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
, na medida em que não se manifestou sobre: (i) a não obrigatoriedade de o município fornecer medicamentos de alto custo não padronizados no SUS; (ii) o direcionamento obrigatório da medida judicial conforme a divisão de atribuição do SUS (Tema 937, STF); (iii) manifestação técnica do NAT apontando a falta de comprovação, através de evidências científicas robustas, da eficiência e superioridade dos medicamentos em relação às alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS; (IV) contraindicação para o uso em crianças (off-label) do medicamento “VESICARE 10mg (solifenacina)”, conforme parecer do NAT; (V) ausência dos pressupostos para a antecipação de tutela (artigo 300 c/c artigo 373, inciso I, do CPC), considerando a falta de demonstração da eficácia dos medicamentos experimentais exigidos e de elevado custo, e da inefetividade das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, não atendendo o Tema 106/STJ (REsp 1657156 e Enunciado 14 da I Jornada de Direito da Saúde do STJ); (VI) violação aos princípios da razoabilidade e da reserva do possível, considerando as notórias limitações materiais e financeiras do embargante (artigo 374, inciso I, do CPC), que figura entre os cem Municípios mais pobres do Brasil (G100); (VII) prazo exíguo (5 dias) fixado para cumprimento da decisão.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002826-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA, menor representada por IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em seu desfavor por
MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA, menor representada por IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
“
para reformar a decisão recorrida e determinar que os agravados forneçam à agravante os medicamentos pleiteados na inicial, observando a prescrição médica, bem como para revogar a determinação de inclusão da União no polo passivo da ação de obrigação de fazer
” (id. 2071766).

Em suas razões (id. 2254752), aduz o embargante, em síntese, que a decisão é
omissa
, na medida em que não se manifestou sobre: (i) a não obrigatoriedade de o município fornecer medicamentos de alto custo não padronizados no SUS; (ii) o direcionamento obrigatório da medida judicial conforme a divisão de atribuição do SUS (Tema 937, STF); (iii) manifestação técnica do NAT apontando a falta de comprovação, através de evidências científicas robustas, da eficiência e superioridade dos medicamentos em relação às alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS; (IV) contraindicação para o uso em crianças (off-label) do medicamento “VESICARE 10mg (solifenacina)”, conforme parecer do NAT; (V) ausência dos pressupostos para a antecipação de tutela (artigo 300 c/c artigo 373, inciso I, do CPC), considerando a falta de demonstração da eficácia dos medicamentos experimentais exigidos e de elevado custo, e da inefetividade das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, não atendendo o Tema 106/STJ (REsp 1657156 e Enunciado 14 da I Jornada de Direito da Saúde do STJ); (VI) violação aos princípios da razoabilidade e da reserva do possível, considerando as notórias limitações materiais e financeiras do embargante (artigo 374, inciso I, do CPC), que figura entre os cem Municípios mais pobres do Brasil (G100); (VII) prazo exíguo (5 dias) fixado para cumprimento da decisão.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pelo embargante, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, o qual foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002826-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA, menor representada por IRACEMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão apontada pelo embargante, observo que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4.

“O julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.